Tribunal: TJES
Processo: 5000821-12.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000821-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DORIA DE OLIVEIRA

COATOR: 2A VARA DE PIUMA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000821-12.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: GABRIEL DORIA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO E OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, em favor de paciente preso preventivamente desde 20.12.2024, denunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I). Liminar indeferida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante do tempo de segregação cautelar e do alegado não início da instrução; e (ii) saber se a demora na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em resposta à acusação, configura ilegalidade apta a ensejar relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige fundamentação idônea e lastro em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, verificados no caso a partir da confissão e do laudo cadavérico, além da gravidade concreta do delito imputado.

A existência de registros e antecedentes indicados nos autos evidencia risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A aferição de excesso de prazo não se dá por soma aritmética, devendo observar a razoabilidade e as particularidades do caso, inclusive a gravidade do crime e a complexidade inerente à apuração.

A demora indicada pela impetração, nas circunstâncias apontadas, não se revela, por ora, desídia judicial intolerável a superar os fundamentos concretos da custódia, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A configuração de excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferida à luz da razoabilidade, consideradas as particularidades do caso concreto, e não por soma aritmética de prazos. 2. Presentes elementos concretos de gravidade do fato, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva, mantém-se a prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CP, art. 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000821-12.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: GABRIEL DORIA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL DORIA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, nos autos do processo nº 0000144-46.2024.8.08.0062.

O impetrante alega, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e de omissão judicial na análise de pleito liberatório. Sustenta que o paciente está custodiado desde 20 de dezembro de 2024, totalizando mais de treze meses de prisão sem início da instrução criminal. Aduz que os autos permanecem conclusos em Gabinete desde 24 de novembro de 2025, sem designação de audiência ou apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em resposta à acusação.

Dessa forma, requer concessão de liminar para relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem ante desídia estatal e violação ao princípio da razoável duração do processo.

Decisão indeferindo a liminar (ID 17882607).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no qual opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Compulsando autos de origem, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente prática de homicídio qualificado por motivo torpe, tipificado no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Narra exordial acusatória que:

“
(...) no dia 20 de dezembro de 2024, na Av. Guido Brunini, bairro Monte Aghá, nesta cidade e comarca, o denunciado Gabriel Doria de Oliveira, de forma livre, consciente e com inequívoca intenção de matar, utilizou um pedaço de madeira para desferir dois golpes contra a vítima não identificada, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Cadavérico de ID 65317021, os quais se revelaram causa suficiente de sua morte.

Depreende-se que, no dia e local supracitados, o denunciado Gabriel Doria de Oliveira encontrava-se em um terreno de esquina, situado nas proximidades da Academia do Farol e da casa de show “Resenha do Davi”, onde permaneceu conversando e ingerindo bebida alcoólica com seu amigo Edivandro de Jesus e outros indivíduos não identificados. Em determinado momento, um terceiro homem, também não identificado, aproximou-se do grupo apresentando fala desconexa, ocasião em que o denunciado se retirou do local, informando a Edivandro que estaria em uma padaria.

Narra que, algum tempo depois, o denunciado Gabriel estranhou a demora e saiu à procura do amigo, encontrando-o já caído ao chão, com as vísceras expostas, e o autor do crime segurando parte dos órgãos da vítima em mãos.

Consta dos autos que, ao se deparar com a referida cena, o denunciado dirigiu-se ao autor do crime, indagando-o sobre os motivos de haver matado Edivandr. Este, por sua vez, afirmou ter matado Edivandro por ele ser homossexual. Diante da resposta e da brutalidade do assassinato, Gabriel apoderou-se de um pedaço de madeira e desferiu dois golpes contra a cabeça do agressor — que então passou à condição de vítima — até que este caiu ao solo.

Narra que o denunciado retornou à casa abandonada onde residia, sendo ali localizado e abordado pelos policiais, momento em que confessou espontaneamente a prática do crime, descrevendo com detalhes a dinâmica dos fatos, bem como conduzindo a equipe até o ponto exato dos crimes.”

A materialidade e os indícios de autoria encontram suporte em confissão espontânea do acusado e no laudo de exame cadavérico, o qual atesta morte por choque hipovolêmico decorrente de ferimentos produzidos por instrumento perfurocortante e contuso. Tais elementos conferem densidade ao
fumus comissi delicti
, autorizando manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

Ademais, a periculosidade do agente revela-se acentuada por histórico criminal pretérito, conforme dados extraídos do sistema INFOPEN e SISP-ES.

Observo que o paciente registra diversas entradas no sistema prisional e responde a processos por crimes contra o patrimônio, possuindo, inclusive, sentença condenatória transitada em julgado. Tais circunstâncias evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, fundamentando necessidade da prisão preventiva para resguardo do meio social.

No tocante ao alegado excesso de prazo, pacífico é o entendimento de que os prazos processuais não devem ser aferidos mediante mera soma aritmética, mas sob o prisma da razoabilidade e complexidade da causa.

No caso em tela, trata-se de crime de natureza grave, um homicídio qualificado, praticado em contexto de violência urbana, o que naturalmente exige maior cautela do aparato judiciário.

Embora a defesa aponte paralisação do feito em Gabinete desde novembro de 2025, observa-se que a marcha processual seguiu trâmite regular até recebimento da denúncia em julho de 2025 e citação do réu.

Eventual demora na designação de audiência de instrução e julgamento não configura, por ora, desídia judicial intolerável que sobreponha direito individual à segurança coletiva, especialmente diante da gravidade concreta do fato e da periculosidade do paciente.

Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto, dada a inadequação ao perfil criminal e severidade da conduta imputada.

Deste modo, deve-se preservar a custódia para assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)